Tribunal: TCU
Processo: 017.772/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6765/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.772/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliana Aparecida Pinto da Cunha (XXX.356.517-XX); Isabela Sant Ana de Oliveira (XXX.920.527-XX); Julia Sant Ana de Oliveira (XXX.920.327-XX); Leci Montenegro de Souza Silva (XXX.732.627-XX); Marta Martins Poeta (XXX.064.527-XX); Rosa Roma Monaco Vale (XXX.260.527-XX); Solange da Cunha Pacheco (XXX.120.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.